Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-97.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECI DOS SANTOS - CPF: 923.689.721-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA. PÁTIO DA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente VALDECI DOS SANTOS, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto de peças da sua motocicleta ocorridas no pátio da delegacia.

2.
Sustenta o Recorrente que a Polícia Judiciaria Civil no dia 15 de outubro de 2019, recuperou a sua motocicleta que havia sido furtada anteriormente por terceiros e a motocicleta permaneceu apreendida no Pátio da Delegacia, pois o Recorrente se encontrava em atraso com o licenciamento.

3.
Narra a motocicleta estava em perfeitos estado de conservação quando foi recuperada pela PJC, contudo, ao retirar a motocicleta em 08 de junho de 2020, encontrou apenas a carcaça da moto.

4.
Pois bem, não há nos autos qualquer comprovação da ocorrência do furto das peças nas dependências da delegacia, seja por meio de testemunha ou fotografia.

5.
Ademais, verifico que o Recorrente juntou aos autos o termo de entrega da motocicleta, o qual não consta qualquer ressalva em relação ao estado do bem, conforme ID n. 112740528.

6.
O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da parte Recorrida e a parte Recorrente sequer postulou a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I do CPC.

7.
Danos materiais e morais não comprovados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno
o Recorrente VALDECI DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022